Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES. ALIMENTANTE. INTIMAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. VERBA ALIMENTÍCIA. ADIMPLEMENTO. CONTAGEM. MARCO. CITAÇÃO.

1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil, só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ante a constatação de que a citação e a intimação do alimentante exigem a expedição de carta precatória, afigura-se razoável, em atenção às balizas delineadas no art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968 e à luz dos comandos do art. 261 do Código de Ritos, o estabelecimento, como marco final para o adimplemento da incumbência de pagamento de alimentos provisórios, do prazo de trinta dias contado a partir da citação.

3. Recurso não provido.